Tribunal: STF
Processo: AI 137195
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
-  O que  se discute  e  se a  prescrição ocorreu,  ou não,
anteriormente  a reclamação ajuizada varios anos antes da promulgação
da  atual Constituição. Portanto,  o preceito  contido na atual Carta
Magna  sobre a prescrição  trabalhista não e  aplicavel a fato que se
teria,  ou não,  consumado no  passado, pois  a eficacia  imediata da
Constituição  só  alcanca  os   efeitos  futuros  de  fatos  passados
(retroatividade  minima)  e  não   os  fatos  consumados  no  passado
(retroatividade maxima).
-  Ademais, a questão  da prescrição da pretensão e matéria que  se
situa  no  âmbito do  direito material,  e  não na  esfera do direito
processual.
Agravo a que se nega provimento.